Tribunal: TJBA
Processo: 8121096-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121096-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TARCILA PLANZO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA ORIGEM EM R$ 3.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. CONVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. HÁ CONDENAÇÃO LÍQUIDA E PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL, DEVENDO PREVALECER O PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS CONCERNENTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Pretensão recursal de majoração da indenização para R$ 10.000,00 e de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Configurada a inscrição indevida, o dano moral é presumido, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.
4. Em casos análogos, esta Corte fixa indenização em R$ 10.000,00 como parâmetro razoável e proporcional para hipóteses de negativação indevida. Majoração do valor da indenização para tal patamar.
5. Inviável a fixação dos honorários por equidade, pois há condenação líquida e proveito econômico mensurável, devendo prevalecer o percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido e, para fins de proporcionalidade e razoabilidade, a indenização deve observar parâmetro usual de R$ 10.000,00, salvo circunstâncias excepcionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII e 14; CC, arts. 186 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2322827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 27/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2478429/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 10/06/2024; TJBA, Apelação 8043533-49.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câm. Cív., j. 30/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8121096-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TARCILA PLANZO TEIXEIRA
e como apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator